Tribunal: TJES
Processo: 5002600-71.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INFORMAÇÕES
CLARAS
NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito referente a contrato de cartão de crédito consignado, determinar a restituição de valores e condenar o banco ao pagamento de danos morais. O Banco alega a regularidade da contratação, comprovada por documentos, áudios e transferência de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar a validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a existência de vício de consentimento e a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante a apresentação de termo de adesão com informações claras e ostensivas sobre a modalidade contratada (Cartão de Crédito Consignado), cumprindo o dever de informação previsto no CDC.

A validade do negócio jurídico foi corroborada pela apresentação de
gravações telefônicas q
ue evidenciam a relação jurídica entre as partes e a ciência do consumidor quanto à operação realizada.

A efetiva disponibilização do crédito na conta bancária do autor, comprovada por meio de TED, ratifica a existência e a validade do negócio jurídico, afastando a alegação de fraude ou desconhecimento.

Não tendo sido demonstrado pelo autor a ocorrência de vício de consentimento, e estando a cobrança amparada em contrato válido, os descontos em folha de pagamento configuram exercício regular de direito, não ensejando dever de indenizar ou restituir valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
provido
.

Tese de julgamento:

É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando a instituição financeira comprova a anuência do consumidor por meio de contrato com informações claras, gravações telefônicas e disponibilização do crédito em conta.

A inexistência de vício de consentimento e a comprovação da relação jurídica afastam a pretensão de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, III; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, Apelação Cível nº 0000344-83.2022.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; TJ-ES, Apelação Cível nº 0005282-36.2019.8.08.0011, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002600-71.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: NILSON MORAES DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INFORMAÇÕES
CLARAS
NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito referente a contrato de cartão de crédito consignado, determinar a restituição de valores e condenar o banco ao pagamento de danos morais. O Banco alega a regularidade da contratação, comprovada por documentos, áudios e transferência de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar a validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, a existência de vício de consentimento e a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante a apresentação de termo de adesão com informações claras e ostensivas sobre a modalidade contratada (Cartão de Crédito Consignado), cumprindo o dever de informação previsto no CDC.

A validade do negócio jurídico foi corroborada pela apresentação de
gravações telefônicas q
ue evidenciam a relação jurídica entre as partes e a ciência do consumidor quanto à operação realizada.

A efetiva disponibilização do crédito na conta bancária do autor, comprovada por meio de TED, ratifica a existência e a validade do negócio jurídico, afastando a alegação de fraude ou desconhecimento.

Não tendo sido demonstrado pelo autor a ocorrência de vício de consentimento, e estando a cobrança amparada em contrato válido, os descontos em folha de pagamento configuram exercício regular de direito, não ensejando dever de indenizar ou restituir valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando a instituição financeira comprova a anuência do consumidor por meio de contrato com informações claras, gravações telefônicas e disponibilização do crédito em conta.

A inexistência de vício de consentimento e a comprovação da relação jurídica afastam a pretensão de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, III; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, Apelação Cível nº 0000344-83.2022.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; TJ-ES, Apelação Cível nº 0005282-36.2019.8.08.0011, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002600-71.2023.8.08.0011

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADOS: ESPÓLIO DE NILSON MORAES DE OLIVEIRA (REPRESENTADO POR MARIA MADALENA AVELAR BARBOSA)

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a r. sentença (ID 8226599), proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da
“Ação de Inexistência de Débito e Anulação Contratual c/c Reparação de Danos Materiais e Morais”
ajuizada por
NILSON MORAES DE OLIVEIRA
(sucedido processualmente por
MARIA MADALENA AVELAR BARBOSA
), que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência dos débitos referentes aos contratos de cartão de crédito consignado, condenar a instituição financeira à restituição dos valores descontados (de forma simples até março de 2021 e em dobro após esta data) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (ID 8226602), o
Banco Apelante
sustenta, em síntese:
(I)
a regularidade da contratação dos cartões de crédito consignado (Contratos nº 11147707 e 11042054), afirmando que o autor tinha plena ciência da modalidade contratada;
(II)
a validade do negócio jurídico, comprovada não apenas pelos contratos assinados, mas também por
gravações telefônicas
e pela efetiva disponibilização dos valores mediante Transferência Eletrônica Disponível (TED) em conta de titularidade do autor;
(III)
a ausência de vício de consentimento, uma vez que o instrumento contratual possui informações claras e ostensivas sobre a natureza do produto (Cartão de Crédito Consignado - RMC);
(IV)
a legalidade dos descontos realizados a título de pagamento mínimo da fatura, em exercício regular de direito;
(V)
a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, o descabimento da condenação por danos morais e da repetição de indébito.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Em sua petição inicial, o autor, ora Apelado, narrou ser beneficiário do INSS e ter sido surpreendido com descontos em seus benefícios previdenciários (NB 155.974.370-8 e NB 141.456.814-0) referentes a contratos de cartão de crédito consignado (RMC) que alegou não ter contratado, sustentando ter sido vítima de fraude ou induzido a erro, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional.

O
Banco Apelante
, por sua vez, defende a higidez das contratações, argumentando que o consumidor anuiu expressamente com os termos dos contratos de cartão de crédito consignado, tendo inclusive realizado saques complementares que foram creditados em sua conta bancária.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em verificar a validade dos negócios jurídicos celebrados entre as partes, especificamente se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação dos cartões de crédito consignado, bem como a ocorrência de danos materiais e morais.

Após análise do conjunto probatório carreado aos autos, entendo que assiste razão à instituição financeira recorrente.

Diferentemente do entendimento exarado na sentença recorrida, o acervo documental demonstra que a contratação foi devidamente comprovada pelo recorrente. Os instrumentos contratuais juntados aos autos (ID 8226276 e seguintes) identificam o produto de forma clara como
"TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO"
.

Observa-se que o contrato possui informações ostensivas a respeito da modalidade contratada. O documento prevê, em termos destacados, a constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC), a forma de pagamento mediante desconto do valor mínimo em folha e o financiamento do saldo remanescente em caso de não pagamento integral da fatura. Tais elementos evidenciam o cumprimento, por parte da instituição financeira, do dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a prova da validade da relação jurídica não se limita à assinatura do termo de adesão. O
Banco Apelante
apresentou elementos probatórios suficientes, notadamente
gravações telefônicas
que evidenciam a relação jurídica entre as partes. Nos áudios disponibilizados pela instituição financeira, é possível verificar a confirmação de dados pessoais e a anuência do consumidor com as operações realizadas, o que enfraquece a tese de desconhecimento ou de ausência de contratação.

Somado a isso, restou comprovada a efetiva disponibilização dos valores contratados em favor do autor. Os comprovantes de Transferência Eletrônica Disponível (TED) anexados aos autos demonstram que quantias foram creditadas diretamente na conta bancária de titularidade do Apelado na Caixa Econômica Federal.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, comprovada a contratação e a disponibilização do crédito, com informações claras sobre a modalidade de cartão de crédito consignado, não há que se falar em vício de consentimento ou nulidade do negócio jurídico. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. CONTRATAÇÃO REGULARMENTE FORMALIZADA
. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EXPRESSAMENTE AUTORIZADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
O ônus da prova quanto à existência de vício de consentimento recai sobre a parte que o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível impor à instituição financeira a produção de prova negativa
. [...].
A mera insatisfação com a modalidade contratada ou o desconhecimento de suas características não configuram vício de consentimento ou prática abusiva por parte da instituição financeira
. [...]
O dever de informação do fornecedor é cumprido quando as cláusulas contratuais são claras, destacadas e de fácil compreensão pelo consumidor, afastando alegação de nulidade do contrato
.
A existência de autorização expressa para desconto em benefício previdenciário e a comprovação da disponibilização dos valores contratados afastam a alegação de abusividade na contratação.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50247146320228080035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO
. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação ao apresentar o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", assinado pela Apelante, bem como a realização de saques por meio de TED
. A
s cláusulas contratuais foram redigidas com clareza e destaque, atendendo ao disposto no art. 54, § 3º, do CDC, e a Apelante não demonstrou nenhum indício de erro ou coação que pudesse invalidar o negócio jurídico. O mero arrependimento da contratação, após mais de dois anos da assinatura do contrato, não caracteriza vício de consentimento. A não utilização do cartão na modalidade crédito não exclui a ciência da Apelante sobre o serviço contratado, uma vez que o contrato foi redigido de forma clara e acessível
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50272828520228080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CLAREZA QUANTO À MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– NÃO CONFIGURADO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na petição inicial, a apelante afirmou que, ao retirar o extrato detalhado do seu benefício previdenciário, constatou um desconto mensal averbado pelo Banco requerido, assinalando que não houve contratação e nem autorização, e que o envio de cartão de crédito sem seu consentimento expresso constitui prática abusiva.
2. Contudo, após resposta, o Banco juntou documentação que demonstra que a consumidora apelante subscreveu a proposta de cartão de crédito consignado, assim como o contrato de cartão de crédito consignado, além de também ter assinado o termo de confirmação de saque inicial do cartão de crédito consignado contratado, com expressa informação sobre as características do crédito concedido, margem consignável e encargos incidentes.
3. A
documentação apresentada pelo banco deixa clara a natureza da contratação, com expressa autorização dos descontos dos valores mínimos da fatura do cartão de crédito no benefício previdenciário, sem nenhum indício de vício de consentimento da aposentada, que contratou o cartão de crédito consignado e realizou o saque do valor, dentro da sua margem consignável, procedendo apenas ao pagamento mínimo da fatura.

4. O cartão de crédito consignado é uma modalidade regulamentada de empréstimo, não sendo ilegal a sua contratação, sendo que, em momento algum, a parte requerente questiona a veracidade das assinaturas apostas na documentação juntada pela instituição financeira ou aduz que não recebeu o saque vinculado ao limite de crédito correspondente ao cartão de crédito consignado
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000344-83 .2022.8.08.0014, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

No caso em apreço, não foi demonstrado pelo autor a ocorrência de vício de consentimento capaz de macular o negócio jurídico. A alegação de que pretendia contratar um empréstimo consignado simples não se sustenta diante da clareza dos documentos assinados e da confirmação da relação jurídica entre as partes, inclusive registrada em gravação telefônica.

Uma vez reconhecida a validade da contratação, os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor a título de pagamento mínimo da fatura constituem exercício regular de direito do credor, afastando a caracterização de ato ilícito.

Consequentemente, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em restituição de valores, seja na forma simples ou em dobro, uma vez que as cobranças decorreram de contrato validamente celebrado e cumprido pela instituição financeira. Da mesma forma, inexistindo ato ilícito, resta prejudicado o pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Em razão da reforma da sentença e da total improcedência dos pedidos, inverto os ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em virtude do benefício da gratuidade de justiça deferido à parte autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do Recurso de Apelação e, no mérito, a ele DAR PROVIMENTO, para REFORMAR a r. sentença recorrida e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Outrossim, em razão da reforma da sentença e da total improcedência dos pedidos, INVERTER os ônus da sucumbência, de modo que a parte autora FIQUE CONDENADA ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais FIXAR em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, FICANDO SUSPENSA a exigibilidade de tais verbas na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em virtude do benefício da gratuidade de justiça.